Tribunal: TJBA
Processo: 8002520-33.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002520-33.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: JOSEFA ADJAILZA MATOS SILVA

Advogado(s)
:
FAGNER SANTANA DE ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL POR SINISTRALIDADE E VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICO-HOSPITALARES (VCMH). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA DO PERCENTUAL APLICADO. ÔNUS DA OPERADORA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE TRANSPARÊNCIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. APLICAÇÃO DO REAJUSTE AUTORIZADO PELA ANS PARA CONTRATOS INDIVIDUAIS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8002520-33.2023.8.05.0078, em que figura como apelante, UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, e apelada, JOSEFA ADJAILZA MATOS SILVA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.